Tribunal: TJDFT
Processo: 0741316-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto no âmbito de cumprimento de sentença, questionando a aplicação da Taxa Selic como critério de atualização de precatórios, nos termos da EC no 113/2021.
II. Questão em discussão: Análise da suposta existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, especialmente quanto à aplicação da Taxa Selic e a vedação à cumulação com outros índices de correção monetária e juros.
III. Razões de decidir: Não constatada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, uma vez que a controvérsia foi devidamente apreciada e fundamentada. O mero inconformismo da parte embargante não autoriza a revisão do julgado. Aplicação do prequestionamento ficto, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração rejeitados.